Tribunal: STF
Processo: ARE 721716
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo quanto à adequação do conduta do recorrente ao tipo penal do art. 140, caput, combinado com o art. 141, II e III, do CP, e concluir pela ausência de animus injuriandi, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e nova análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II – Alegação de vício na representação processual da vítima. Matéria não arguida nas razões do recurso extraordinário. Inovação na causa de pedir no recursal. Não cabimento.



    III - Ainda que assim não fosse, revela-se insubsistente a insurgência. O mandato outorgado pela vítima confere poderes especiais aos advogados e nele consta a indicação do representado, devidamente qualificado, bem assim do fato delituoso, fazendo-se remissão ao inquérito no qual foram apurados os fatos noticiados na representação. Há observância da exigência contida no art. 44 do Código de Processo Penal. Precedente: RHC 62.839, Relator Min. Néri da Silveira.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.